Tribunal: TJBA
Processo: 8075133-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075133-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DAMASIO LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA e outros Advogado(s): THAMILIS COSTA BRAITT, DANILO TORRES DE QUEIROZ AGRAVADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros Advogado(s):DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES registrado(a) civilmente como EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES, MILENA ARAUJO DA SILVA SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. SUPOSTOS VÍCIOS RECORRENTES. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por DAMASIO LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação ordinária ajuizada em face de PARAGUAÇU VEÍCULOS E PEÇAS LTDA e outros. Na ação, os autores pleiteiam a substituição de veículo zero quilômetro, alegando vícios persistentes e reiteradas falhas mecânicas desde a aquisição, apesar de sucessivas tentativas de reparo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência com a finalidade de determinar a imediata substituição do veículo supostamente defeituoso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apreciação do agravo de instrumento deve restringir-se ao exame da decisão recorrida, limitando-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. 4. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 5. O juízo de origem corretamente indeferiu o pedido liminar ao constatar que os elementos trazidos aos autos não comprovam a persistência dos vícios alegados, tampouco demonstram a ineficácia dos reparos realizados. 6. O orçamento apresentado pelo agravante, datado de agosto de 2024, refere-se a revisão periódica, não sendo suficiente para caracterizar a continuidade dos defeitos alegados. 7. A controvérsia demanda dilação probatória para aferição técnica dos supostos vícios, sendo incabível sua resolução em sede de cognição sumária. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 18, §§ 1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 0080673-40.2023.8.13.0000, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 27.09.2023; TJ-CE, AI nº 0630848-73.2023.8.06.0000, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, j. 18.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075133-57.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante DAMASIO LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA e outros e como agravado GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239